Tribunal: TJDFT
Processo: 0707116-03.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE DÍVIDA. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE PATRONO CONSTITUÍDO PELA PARTE RÉ. REVELIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO AUTOR. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O dano material se refere à perda patrimonial do lesado, suscetível de avaliação pecuniária, e compreende o dano emergente (a efetiva e imediata diminuição no seu patrimônio) e o lucro cessante (aquilo que razoavelmente deixou de lucrar). No caso em apreço, verificada a ausência de comprovação e até mesmo individualização do suposto dano sofrido, resta afastado o dever de indenizar sob a ótica material.
2. O dano moral passível de ser compensado é aquele que adentra a órbita dos direitos da personalidade, afetando a dignidade da pessoa humana. Evidenciados o infortúnio e o desgaste psicológico sofridos em razão de situação restritiva de crédito, resta abalada, irrefutavelmente, a honra objetiva do consumidor.
3. Para a fixação do valor de compensação dos danos morais, deve o julgador tomar em consideração diversos fatores, como as circunstâncias do ocorrido, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes envolvidas, atentando-se, ainda, para que o quantum não seja estipulado em patamar tão alto que consubstancie enriquecimento sem causa da vítima, nem tão ínfimo que não sirva como desestímulo ao responsável para adoção de medidas que busquem evitar a ação lesiva de terceiros.
4. Decretada a revelia e não havendo a constituição de patrono pela parte ré, mostra-se descabida a condenação do autor ao pagamento de honorários sucumbenciais.
5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.